Tribunal: TJSP
Processo: 1096791-15.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA – EXPRESSA RENÚNCIA DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS - ABATIMENTO DOS VALORES COMPROVADAMENTE PAGOS – NÃO CABIMENTO DA SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA, EM OBSERVÂNCIA AO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE - EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358018
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1096791-15.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes/embargados
IZILDINHA
LUZ
REBELLO
TEIXEIRA,
JOÃO
GILBERTO REBELLO TEIXEIRA, LUCIMARA APARECIDA NOGUEIRA
TEIXEIRA e THUR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos sem efeito modificativo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No1096791-15.2017.8.26.0100/50000
EMBARGANTE/EMBARGADO: IZILDINHA LUZ REBELLO TEIXEIRA E
OUTRO; THUR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO PAULO 16a VARA CÍVEL CENYTRAL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 41.224
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS

AÇÃO
DE
DESPEJO
POR
FALTA
DE
PAGAMENTO
CUMULADA
COM
COBRANÇA

EXPRESSA
RENÚNCIA DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS
-

ABATIMENTO
DOS
VALORES
COMPROVADAMENTE PAGOS NÃO CABIMENTO
DA SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DA VERBA
DE
SUCUMBÊNCIA,
EM
OBSERVÂNCIA
AO
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE -
EMBARGOS
ACOLHIDOS,
SEM
EFEITO
MODIFICATIVO
Trata-se de embargos declaratórios opostos por
ambas as partes ao v. acórdão de fls. 326/329, que negou provimento ao recurso de
apelação em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de
aluguéis acolhida pelo juízo de primeiro grau.
O conteúdo do aresto, ao ver da embargante
Izildinha Luz Rebello Teixeira, enseja esclarecimento para suprir omissão e
contradição quanto à efetiva realização dos descontos dos valores comprovadamente
pagos, bem como para que se declare o desconto concedido de R$18.000,00 pelas
benfeitorias realizadas, possibilitando a reversão do resultado adotado.
Por
outro
lado,
a
Embargante
Thur
Empreendimentos e Participações Ltda trouxe seus argumentos buscando seja
suprida contradição no v. acordão embargado no que tange à menção de condição
suspensiva em razão de gratuidade da justiça.

Regularmente intimadas (fls. 41), a parte Thur
Empreendimentos e Participações Ltda se manifestou a fls. 43/46, bem como a parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embargada Izildinha Luz Rebello Teixeira e outros deixou de se manifestar no prazo
legal (fls. 47).
É o relatório.

Pelo que consta dos autos, a pretensão inaugural tem
fundamento em contrato de locação firmado entre as partes, no qual configurado o
inadimplemento quanto à satisfação dos aluguéis mensais que ensejou a propositura
de ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança.

Nesse contexto, o v. acórdão embargado promoveu
o enfrentamento compatível com o que consta dos elementos trazidos aos autos,
sendo certo que adotou o entendimento de que o pagamento parcial não afasta o
efeito rescisório da demanda, devendo ser descontados do montante condenatório os
valores cuja comprovação do pagamento restou efetivada nos autos.
No mais, a matéria deduzida nos embargos referente
aos valores pelas benfeitorias realizadas no imóvel e objeto de renúncia contratual
expressa, apresenta natureza estritamente infringente, não restando configurada
omissão ou contrição a ser suprida, mas apenas inconformismo da parte, estranho aos
limites da via recursal declarativa.

Dessa forma, a Embargante Izildinha Luz Rebello
Teixeira pode discordar da motivação expendida, mas se mostrando fundamentado o
v. acórdão, incabível alegação de contradição e omissão a merecer correção via
embargos de declaração com pretensão de efeitos infringentes.

Por outro lado, insurge-se a Embargante Thur
Empreendimentos e Participações Ltda quanto à menção no v. acórdão de suspensão
da exigibilidade da obrigação de sucumbência amparada pelo benefício da
gratuidade.

De fato, não deferida nos autos a benesse da
gratuidade à parte requerida, diante da ausência de documentos que comprovassem a
situação financeira condizente com a concessão.

Assim sendo, fica mantida a condenação da vencida
no pagamento dos honorários advocatícios, não restando a exigibilidade da verba
honorária suspensa, nos termos do disposto no artigo 98, parágrafo 3o, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processo Civil vigente.

Ademais, a solução integral da controvérsia com
fundamento suficiente não caracteriza ofensa aos dispositivos legais elencados, além
do que não é necessário o expresso pronunciamento sobre todos os pontos alegados
nas razões invocadas pelas partes.

Portanto, acolho os embargos de declaração das
partes para tais esclarecimentos, sem efeito modificativo no julgado, com observação
quanto à inaplicabilidade de suspensão da exigibilidade da verba honorária que
dispõe o artigo 98, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil.
LUIZ EURICO
RELATOR